Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Deferida a tutela de urgência anteriormente requerida, seguida de novo pedido argumentando a necessidade de sua ampliação, mas não demonstrada sua imprescindibilidade, restam ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil em relação ao segundo pedido, impondo-se a manutenção dos termos anteriormente examinados.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.